Tribunal: CARF
Processo: 15940.000683/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000683/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.573 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No
8.212, DE 1991, COM A REDAÇÃO DA LEI No 9.876, DE 1999.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão
geral
reconhecida,
declarou
a
inconstitucionalidade
da
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a
execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128/135) interposto em face de decisão (e-
fls. 118/124) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.068.408-
7 (e-fls. 01/24), no valor total de R$ 227.770,42 a envolver as rubricas "1C Cooper de trab"
(levantamentos: CT1 COOP DE TRABALHO e CT2 - COOP DE TRABALHO) e competências
01/2006 a 12/2009, cientificada(o) em 26/07/2010 (e-fls. 31). Do Relatório Fiscal (e-fls. 32/36),
extrai-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000683/2010-32
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000683/2010-32

6) Constitui fato gerador da contribuição da empresa lançada através deste auto à
prestação de serviços remunerados por trabalhadores cooperados intermediados por
cooperativa de trabalho (Cooperativas de Trabalho de Atividades de Saúde), conforme
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, artigo 22, inciso IV, (com a redação dada pela Lei n°
9.876, de 26/11/1999) e Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, artigo 201, inciso III, (na redação dada pelo Decreto n° 3.265 de
29/12/1999 e parágrafo 2° do art. 1 da MP n° 83, de 12/01/02, convertida na Lei n°
10.666, de 08/05/03), no mês da emissão da NF/FAT por cooperativa de trabalho.
Na impugnação (e-fls. 104/109), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Impossibilidade de incidência da contribuição. Lei complementar.
(b) Base de cálculo.
(c) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 118/124):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO.
É legítima a cobrança de contribuições destinadas à Seguridade Social, com base no art.
22, IV, da Lei 8.212/1991.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
São devidos os juros e a multa de ofício sobre as contribuições arrecadadas em atraso,
no percentual estabelecido pela legislação de regência.
PENALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/05/2012 (e-fls. 125/126) e o
recurso voluntário (e-fls. 128/125) interposto em 11/06/2012 (e-fls. 128), em síntese, alegando:
(a) Impossibilidade de incidência da contribuição. Lei complementar. A
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, não encontra
fundamento de validade no art. 195, I, a, da Constituição, a depender de lei
complementar para sua instituição (Constituição, art. 195, §4°).
(b) Base de cálculo. A base de cálculo utilizada para apuração do valor devido
deve ser reduzida em 50% (cinquenta por cento). É que, nos termos da Lei
Municipal 1.759/90 (doc. anexo), a recorrente é responsável pelo pagamento
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000683/2010-32

da metade do valor do plano de saúde, enquanto que o empregado é quem
paga a outra metade.
(c) Multa. A multa de 75% viola o princípio constitucional do não confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/05/2012 (e-fls. 125/126), o recurso
interposto em 11/06/2012 (e-fls. 128) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Impossibilidade de incidência da contribuição. Lei complementar. O art. 22, IV,
da Lei n° 8.212, de 1991, restou declarado inconstitucional, em face da tese firmada no Tema de
Repercussão Geral n° 166:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou
não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que
instituiu contribuição, a cargo da empresa e destinada à Seguridade Social, de 15%
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.573 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.000683/2010-32

provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 595838 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Diante da Nota/PGFN/CASTF no 174, de 2015, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório Interpretativo n° 5, de 2015, reconhecendo a declaração de inconstitucionalidade
em questão e dispondo sobre a contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual
que presta serviços a empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. A suspensão da
execução do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991 foi promulgada pelo Senado Federal por meio
da Resolução no 10, de 2016.
Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da contribuição do art. 22,
IV, da Lei n° 8.212, de 1991, rubrica "1C Cooper de trab".
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 304
DF CARF MF
Original